Tribunal: TJSP
Processo: 1007868-68.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Ação revisional de contrato - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 - Tabela Price - ausência de abusividade - ilegalidade das tarifas - alegação genérica - Súmula no 381 do Superior

Ementa:
Ação revisional de contrato - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 - Tabela Price - ausência de abusividade - ilegalidade das tarifas - alegação genérica - Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça - impossibilidade de reconhecer, de ofício, eventual abusividade - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.